Tribunal: TJPA
Processo: 0803348-73.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803348-73.2021.8.14.0201

APELANTE: MAYCON SANTOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. PARCIAL PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME.

1.
Recurso interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 (um) mês de detenção, pela prática do crime de ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha, com fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recursal limita-se à fixação da reparação por danos morais: (i) saber se é possível a fixação de indenização por danos morais na sentença penal, mesmo sem instrução específica; e (ii) em caso positivo, saber se o valor arbitrado, mostra-se proporcional às circunstâncias do caso.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência do STJ (Tema 983) admite a fixação de valor mínimo a título de dano moral nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação, independentemente de instrução probatória, por se tratar de dano presumido (
in re ipsa
).

4. No caso, embora presente o requisito processual, o valor arbitrado deve ser ajustado às peculiaridades do caso concreto, em observância às diretrizes da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a pena mínima aplicada e a comprovada hipossuficiência econômica do apelante.

5. Contudo, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se excessivo diante da pena mínima aplicada e da hipossuficiência do réu, recomendando-se a redução do
quantum
, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

1.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização fixada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MAYCON SANTOS COSTA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA (ID 23965204), que o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção e ao pagamento de indenização por dano moral causado à vítima no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo sido incurso na prática delitiva prevista no
art. 147 do Código Penal
(ameaça), no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Nas razões recursais (ID – 23965221), requer a
exclusão da indenização por danos morais a ele imposta ou sua redução.

Em contrarrazões (ID - 23965226), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Crimi
nal, na condição de
custos legis
,
ex-vi
ID – 24734077, vindo-me os autos então conclusos.

S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia (ID 23965167), que no dia 05 de maio de 2021, por volta das 16h30min, no interior da residência situada na Rua Quatro, n.º 02, Conjunto Eduardo Angelim 3, Parque Guajará, distrito de Icoaraci, Belém/PA, o denunciado MAYCON SANTOS COSTA, após desentendimento com sua companheira CLEUDES DINA DA SILVA COSTA (posteriormente falecida), passou a ofender e ameaçar sua enteada RAYANE ALINE DA SILVA PEREIRA, proferindo os seguintes dizeres:
“EU MEXO PORQUE A CASA É MINHA, NÃO TENHO MEDO DE POLÍCIA, SE EU QUISER JOGAR AS COISAS DE VOCÊS NA RUA EU VOU JOGAR, VOCÊS SÃO TUDO PUTA, FUDIDA, QUEREM TOMAR A MINHA CASA”
. Ainda ameaçou agredir fisicamente a enteada, sendo impedido por intervenção da companheira.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória (ID 23965204), nos termos descritos, com fixação de indenização por dano moral.

Insurge-se o apelante contra a sentença condenatória que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, sob os argumentos de ausência de pedido expresso na peça acusatória e inexistência de prova do dano efetivo.

A pretensão recursal, no aspecto em exame, não merece acolhida. Nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é conferida ao juízo sentenciante a faculdade de fixar, na própria sentença condenatória, valor mínimo a título de reparação dos danos decorrentes da infração penal, desde que haja pedido expresso formulado pelo Ministério Público ou pela parte ofendida.

No caso concreto,

a denúncia expressamente requereu a fixação de indenização por danos morais, ainda que de forma genérica, o que é suficiente à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 983. Trata-se de dano presumido, cuja ocorrência decorre da própria prática do delito, sendo desnecessária a comprovação específica de sua extensão.

Com efeito, o Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça consolidou a seguinte tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

Ademais, a jurisprudência consolidou o entendimento de que, nos crimes cometidos no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, o abalo moral é
in re ipsa
, decorrente da violação à dignidade e à integridade psíquica da vítima.

Todavia, ainda que presente o requisito legal, o valor fixado na sentença, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se desproporcional diante das particularidades do caso. A reprimenda imposta foi a pena mínima legal, e a hipossuficiência do réu é demonstrada por sua assistência pela Defensoria Pública. Essas circunstâncias impõem a readequação do montante arbitrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A indenização por danos morais deve cumprir finalidade compensatória e pedagógica, sem assumir feição punitiva desmedida. Fixado o valor em R$ 2.000,00, preserva-se o equilíbrio entre a gravidade do fato e a capacidade econômica do condenado, assegurando a efetividade da tutela penal sem comprometer sua exequibilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargadora Vânia Fortes Bitar
Relatora

Belém, 26/06/2025